Tribunal: TJDFT
Processo: 0715888-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CONSÓRCIO DE EMPRESAS. CONSTITUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE EMPREENDIMENTO COMUM (LEI No 6.404/76, ART. 278). RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL INSERIDO NO EMPREENDIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS. INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO DO CONSÓRCIO. EMPRESAS CONSORCIADAS. RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. PREVISÃO NO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO. VÍNCULO ADVINDO DA GÊNESE DA OBRIGAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DE CONSORCIADA NA FASE EXECUTIVA. INSERÇÃO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA NA FASE DE CONHECIMENTO. NÃO INCLUSÃO DE CONSORCIADA. DIRECIONAMENTO DO EXECUTIVO A CONSORCIADA QUE NÃO PARTICIPARA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO. INVIABILIDADE (CPC, 513, § 5o). DEVIDO PROCESSO LEGAL. COISA JULGADA. ALCANCE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Consoante a dicção legal, o consórcio de empresas qualifica-se como a comunhão de esforços e recursos empresariais entre sociedades para desenvolvimento de empreendimento determinado, sendo caracterizado pela transitoriedade e pelo fato de que não implica sua constituição a germinação de nova pessoa jurídica, pois não adquire personalidade jurídica própria, derivando dessas nuanças jurídicas que as empresas consorciadas somente se obrigam, sem presunção de solidariedade, nos termos e condições estabelecidos no contrato via do qual fora constituído (Lei no 6.404/76, arts. 278 e 279).
2. A par do disposto no contrato via do qual fora constituído o consórcio de empresas para execução dum empreendimento imobiliário, que estabelecera a responsabilidade solidária das consorciadas, em tendo sido constituído com o propósito específico, a responsabilidade das empresas consorciadas pela execução do empreendimento e pelas obrigações decorrentes dos contratos celebrados com adquirentes de unidades nele inseridas, que compreende as intercorrências havidas no transcurso da execução do objeto negocial, é de natureza solidária, ensejando a responsabilização solidária das empresas consorciadas, portanto, pelos efeitos de eventual inadimplemento dos vínculos germinados do empreendimento.
3. Conquanto patenteada a responsabilidade solidária das empresas integrantes do consórcio, não tendo empresa consorciada, por opção do credor, sido inserida na composição passiva da ação cognitiva que promovera, inviável que, na fase executiva, seja excutida como se integrante da relação processual e alcançada pelo título executivo aperfeiçoado (CPC, art. 513, § 5o), pois encerra essa formulação extensão dos efeitos da coisa julgada a terceiro estranho à composição processual, apreensão que emerge de direito e garantia fundamental alinhado pelo legislador constitucional como travejamento do sistema jurídico, que é orientado pelo devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), estando, ademais, plasmada no princípio de que a coisa julgada não pode alcançar terceiro para prejudicar (CPC, art. 506).
4. Conquanto possível, em tese, se responsabilizar empresa consorciada pela satisfação do crédito executado em face do consórcio, essa responsabilização demanda procedimento próprio, não podendo ser alinhada mediante simples pedido formulado no bojo do executivo e sem que tenha sequer sido a empresa intimada para dizer sobre o postulado, pois encartara ofensa, não somente ao princípio que coíbe a decisão surpresa mas ao devido processo legal, pois passaria a ser expropriada do seu patrimônio sem que estivesse alcançada pelo título executivo e sem que pudesse se defender, donde emerge que a decisão que desconsidera as garantias inerentes ao devido processo legal e, sobretudo, o alcance subjetivo da coisa julgada e o regramento processual de regência, determinando, sem observância desses primados, que o executivo alcance a empresa consorciada, não pode subsistir.
5. Agravo conhecido e provido. Unânime.